Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-69.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Benfeitorias – Bem público – C. 5.a Câmara de Direito Público que analisou recurso de agravo de instrumento interposto em ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, decorrente do mesmo fato ou ato – Prevenção caracterizada – Aplicação do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Apelo não conhecido – Remessa dos autos à Câmara

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Benfeitorias – Bem público – C. 5.a Câmara de Direito Público que analisou recurso de agravo de instrumento interposto em ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, decorrente do mesmo fato ou ato – Prevenção caracterizada – Aplicação do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Apelo não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada competente.